Tribunal: STF
Processo: HC 237958
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. DINÂMICA DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Restou devidamente esclarecido pelo agravante que a impetração de habeas corpus na origem foi posterior ao julgamento da apelação, e não concomitante, conforme consta da decisão agravada. 2. Contudo, apesar de superado o óbice apontado na decisão agravada, o writ não comporta conhecimento. Isso porque, o habeas corpus não é instrumento apto a satisfazer a pretensão defensiva. Acolher a tese de que o flagrante se deu em local diferente do que consta dos autos e que nada de ilícito foi encontrado com o paciente demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. 3. "As alegações a respeito da dinâmica dos fatos, ou quanto ao tipo penal a ser imputado não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório." (AgRg no HC n. 814.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). 4. Agravo regimental desprovido



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de declarar a nulidade da abordagem policial e, consequentemente, desentranhar as provas ilícitas e absolver o paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, verifico que o impetrante não trouxe aos autos o inteiro teor do ato apontado como coator. Como é cediço, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos meira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.20necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Pri09). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente